Tribunal: STF
Processo: HC 240970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em 6.5.2024, em benefício de Manoel Renan Resende dos Santos, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2024, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.605/SP, reconsiderou decisão anterior, julgou prejudicado agravo regimental e não conheceu da impetração.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 9.3.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1501829-85.2020.8.26.0536), pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 12 e no inc. II do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, respectivamente). O juízo sentenciante impôs ao paciente penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa e de um ano e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “1. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em período não apurado, mas certo de que até o dia 10 de junho de 2020, nesta cidade de Santos, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS integrou, pessoalmente, organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, estruturalmente ordenada, atuando com emprego de arma de fogo, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, dentre as quais a de natureza econômica, mediante a prática de infrações penais diversas, tais como comércio de armas de fogo e acessórios, tráficos de drogas, entre outros. 



    2. Consta, ainda, que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 6h30, no Caminho São Sebastião, 383, Rádio Clube, Santos, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS guardava quatro porções de cocaína (cerca de 400 gramas), para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18 e auto de constatação preliminar de fls. 19). 



    2. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS possuía arma, munições e acessório de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18). 



    3. Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MANOEL RENAN RESENDE DOS SANTOS possuía munições e acessórios de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/18). 



    Segundo apurado, policiais civis da DEIC – DEINTER 6 receberam informações anônimas a respeito de indivíduo de alcunha Soldado, prenome Renan, o qual seria ex militar, morador da Vila Telma, atuando junto à organização criminosa PCC. 



    Segundo as delações, tal indivíduo atuaria na manutenção de armamentos e montagem de explosivos para a denominada facção, sendo também responsável pelo treinamento no manuseio de armas de fogo, táticas de combate e uso dos referidos explosivos aos membros e afiliados do PCC. 



    Os policiais civis daquele setor especializado, obtiveram junto aos Sistemas de Pesquisas a identificação de MANOEL RENAN, sendo formulada pela autoridade policial a representação pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão no imóvel do denunciado. 



    Nesse cenário, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar pelo juízo dessa 2ª Vara Criminal (autos nº 1502665- 77.2020.8.26.0562), cumprido na data acima mencionada na residência de MANOEL RENAN. 



    Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram, na cômoda do quarto do denunciado, uma pistola GLOCK, calibre 9mm, com seletor de rajadas, municiada com 16 cartuchos do mesmo calibre. 



    No armário do mesmo cômodo, junto com os pertences de MANOEL, foram localizadas as porções de cocaína (cerca de 400 gramas), sete munições de calibre 7.62; duas munições de calibre 5.56; um carregador de calibre 5.56; dez munições de calibre 38; três munições de calibre 40; uma munição de calibre 45; duas munições de calibre 30, oito munições de calibre 12, um carregador de calibre 40; uma coronha e uma TR granada, além de um rádio comunicador, sacos e film plásticos tipicamente usados para embalar drogas, balança de precisão, anotações contendo contabilidade de tráfico de drogas, uma máquina seladora comumente utilizada para lacrar sacos de cocaína, uma garrafa plástica; além de dois aparelhos celulares 
(cf. laudo de fls. 117/122). 



    Sobre o mesmo referido armário, os investigadores localizaram ainda uma mochila contendo lonas e saco de dormir; uma caneca; uma boina (com uma identificação de nome RESENDE); um boné e dois cintos táticos, alguns desses objetos indicados como sendo do Exército Brasileiro (cf. laudo de fls. 108/116). 



    A quantidade e natureza da droga apreendida, as balanças e demais objetos relacionados ao tráfico, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. 



    A apreensão de armamento, diversas munições e acessórios, drogas, contabilidade relacionada ao tráfico, equipamentos pertencentes ao Exército Brasileiro, corroboraram o teor das informações obtidas pelos policiais e indicam o envolvimento do denunciado na citada organização criminosa” (fls. 2-5, e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.5.2021.



    3. A defesa propôs a Revisão Criminal n. 2076416-38.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.3.2024, o Desembargador Machado de Andrade, Relator, indeferiu o pedido revisional, com a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, INDEFIRO o pedido liminar, por falta de amparo legal, visto que o ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória.



    Outro não é o entendimento sedimentado no C. STJ: (...)



    No mais, o pedido revisional deve ser indeferido. 



    Ressalte-se, ab initio, que a argumentação relativa à suposta prova obtida de forma ilícita não foi ventilada no momento oportuno, eis que o prazo para interposição do recurso de apelação transcorreu in albis e a D. Defesa não pode, agora, valer-se da revisão criminal como uma segunda chance de apelação, a fim de alegar aquilo que não foi arguido tempestivamente. 



    Com efeito, a parte peticionária não trouxe prova nova, apenas argumenta o que já foi objeto de profunda análise em primeiro grau de jurisdição, utilizando a revisão criminal como um sucedâneo de apelação, desrespeitando o comando contido no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, a jurisprudência: (...)



    Veja-se também entendimento doutrinário, do qual comungo, a respeito do tema: 



    ‘A ação de revisão criminal tem precisamente esse destino: o de permitir que a decisão condenatória possa ser novamente questionada, seja a partir de novas provas, seja a partir de atualização da interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim, pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição.’ (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 5ª edição, ed. Del Rey, fls. 709). 



    No entanto, nada há nos autos para a modificação do decisum. 



    A matéria aqui ventilada já restou muito bem analisada na r sentença e o peticionário não trouxe nenhuma prova nova a indicar o desacerto da decisão ora confrontada, e nem o decisum é contrário ao texto expresso de lei. 



    Todos os argumentos aqui trazidos, repito, foram objeto de coerente análise na r. sentença, de modo que nada há que ser alterado.



    Assim, tudo o quanto pretendido na presente revisão criminal já foi aclarado anteriormente. 



    Para que o decisum seja rescindido, é imprescindível que a seja considerada contrário à prova dos autos, para corrigir injustiça ou erro judiciário, o que não ocorre in casu. 



    Desta forma, por tais razões e porque não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, faz-se o indeferimento do pedido de forma monocrática, com fundamento no artigo 625, § 3º, do mesmo Código, e no artigo 168, § 3º, do Regime Interno do Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional” (e-doc. 5).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 901.605/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.4.2024, a Ministra Daniela Teixeira indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    A defesa interpôs agravo regimental e, em 3.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira reconsiderou a decisão antes proferida, julgou prejudicado o agravo regimental e não conheceu do habeas corpus, nestes termos:



    “O habeas corpus não pode ser conhecido. 



    Com efeito, a decisão recorrida foi prolatada monocraticamente pelo Exmo. Desembargador Antonio Carlos Machado de Andrade, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    De acordo com a disposição contida no art. 105, inciso II, ‘c’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos habeas corpus impetrados quando o ato coator for proferido em única ou última instância pelos Tribunais sujeitos à sua jurisdição. 



    Não está no rol de competências desta Corte Superior o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de lavra de Desembargador. 



    Reforço, também, que não compete a esta Corte a análise de questão que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática contra a qual seria cabível agravo regimental. 



    A propósito: (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 46/48 o que torna prejudicado o agravo regimental de e-STJ fls. 50/58 e, no mérito, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    5. Nesta impetração, a defesa afirma que “merece reconhecimento a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, pois o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “preenchidos os requisitos, a diminuição de pena é direito subjetivo do Paciente, devendo ser aplicada em seu nível máximo 2/3 (dois terços), salvo minuciosa fundamentação em contrário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar, e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de ‘Habeas Corpus’ para seja aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4 da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do  Habeas Corpus nº 118.533, por medida de justiça” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 238.692/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 901.605/SP, proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é decisão monocrática de indeferimento do pedido revisional pelo Desembargador Relator da Revisão Criminal n. 2076416-38.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. A questão referente à incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi debatida pelas instâncias antecedentes nos atos impugnados nesta impetração.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Ressalte-se que a presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 238.692/SP, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, que, embora tenha por objeto decisão diversa do Superior Tribunal de Justiça, questiona a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na condenação imposta ao paciente na Ação Penal n. 1501829-85.2020.8.26.0536. Naquela ocasião, decidiu-se:



    “9. Busca-se, na presente impetração, seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1501829-85.2020.8.26.0536) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    ‘Do auto de exibição e apreensão juntado as fls. 14/18, tem-se que foram apreendidos: dois telefones celulares, um rádio comunicador, uma balança de precisão, duas embalagens plásticas, seis folhas com anotações do tráfico, uma garrafa plástica com o logo ‘última ponte – quebrada querida’, uma máquina de embalar, um filme plástico para embalar, objetos do exército brasileiro, dezesseis cartuchos de calibre 9mm, sete munições de calibre 7.62, dois cartuchos de calibre 5.56, dez munições de calibre 38, três cartuchos de calibre 40, um cartucho de calibre 45, dois cartuchos de calibre 30, oito munições de calibre 12, uma pistola Glock 9mm, um carregador de munição calibre 40, um carregador para munição calibre 5.56, uma coronha, uma granada tr, cerca de cem gramas de cocaína e cerca de duzentos e noventa gramas de pó branco. 



    Consta dos autos que os policiais conseguiram a informação de que o réu guardava entorpecentes em sua residência e que ele seria uma espécie de gerente de alguns pontos de tráfico. 



    Da incursão na casa do réu, tal suspeita foi confirmada. Lá foram encontrados cerca de cem gramas de cocaína, duzentos e noventa gramas de pó branco que certamente seria misturado à cocaína para se obter maior volume para a venda, uma balança de precisão, duas embalagens plásticas, seis folhas com anotações do tráfico, uma garrafa plástica com o logo ‘última ponte – quebrada querida’, uma máquina de embalar e um filme plástico para embalar.



    Das seis folhas de anotações da contabilidade do tráfico, vê-se que o acusado possui ciência e controle da distribuição, entrada e saída de dinheiro dos pontos de tráfico dos quais é responsável. Destaco que o acusado se negou a fornecer material para o exame grafotécnico, exame este que poderia, segundo sua alegação, eximi-lo do envolvimento com o tráfico. Assim, fica claro que ele não o fez, pois seria uma prova inconteste de sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Juntamente com esse material, foram encontradas droga e outros apetrechos comumente utilizados para a separação e embalo da droga antes de sua distribuição pelos pontos de tráfico, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, que o entorpecente encontrado em poder do réu era destinado à entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime de tráfico. 



    Restou plenamente comprovado, desta forma, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes.



    No mais, os policiais civis, responsáveis por investigações envolvendo a facção criminosa PCC, informaram que o local onde o réu reside, assim como todos os pontos de venda de entorpecentes existentes no local, são dominadas pela facção. Não há porque não levar em consideração a informação prestada pelos policiais, haja vista seu reiterado trabalho em investigar membros e o funcionamento de tal organização criminosa. 



    Desta maneira, sendo o réu responsável por administrar pontos de tráfico dentro da comunidade onde reside que é dominada pela fação criminosa PCC, impossível não reconhecer o seu envolvimento com a organização criminosa supracitada. 



    Insta esclarecer que é incabível a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que ausentes os pressupostos legais para a concessão da referida benesse. Isto porque, a apreensão das munições, anotações de contabilidade do tráfico e outros apetrechos, junto à droga, demonstra que o acusado, certamente, se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, integrando organização criminosa, de modo a afastar a aplicação da aludida benesse” (fls. 9-11, e-doc. 4). 



    11. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver ilegalidade na negativa do redutor em questão, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente: 



    ‘O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida. 



    Do exame das razões recursais, verifica-se, contudo, que a matéria atinente à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, circunstância que, como é sabido, impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Sobre o tema, outro não é o entendimento desta Quinta Turma: (…)



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, pois, conforme se obtém da fundamentação lançada na sentença sobre a controvérsia, ‘a apreensão das munições, anotações de contabilidade do tráfico e outros apetrechos, junto à droga, demonstra que o acusado, certamente, se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, integrando organização criminosa, de modo a afastar a aplicação da aludida benesse’ (e-STJ fl. 26). 



    Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal: ‘Não bastasse esse fato, o paciente foi condenado também por integrar organização criminosa, inviabilizando a incidência da referida causa de redução de pena, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na presente via’ (e-STJ fl. 80). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 2-4, e-doc. 7).



    12. Pelo que consta da sentença condenatória, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de reconhecidamente integrar organização criminosa armada. 



    13. Para formar o convencimento motivado do juízo sentenciante, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. As instâncias ordinárias concluíram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Além da acentuada quantidade de entorpecente (20,450kg de cocaína), ‘o monitoramento revelou que o acusado integrava a organização criminosa investigada pela 'Operação Cavalo de Fogo' e fazia do comércio de estupefacientes uma atividade perene’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 227.496-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022)”.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora